Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-64.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviços. Administradora de condomínio. Publicação por consumidor, em rede social, tecendo críticas sobre a empresa. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Opinião externada pelo réu que não acarretou consequências à autora. Dano moral só reconhecido à pessoa jurídica quando violada sua honra objetiva. Hipótese inocorrente no

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviços. Administradora de condomínio. Publicação por consumidor, em rede social, tecendo críticas sobre a empresa. Pretensão ao recebimento de indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Opinião externada pelo réu que não acarretou consequências à autora. Dano moral só reconhecido à pessoa jurídica quando violada sua honra objetiva. Hipótese inocorrente no caso dos autos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005338-64.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ELO
ADMINISTRAÇÃO ASSESSORIA E SERV. LTDA, é apelado FABIO DE OLIVEIRA
ROCHA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005338-64.2020.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 2/8
Apelante: Elo Administração Assessoria e Serviços ltda.
Apelada: Fábio de Oliveira Rocha
Comarca: Praia Grande - 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.625
EMENTA
Ação indenizatória. Prestação de serviços. Administradora de
condomínio. Publicação por consumidor, em rede social, tecendo
críticas sobre a empresa. Pretensão ao recebimento de indenização
por dano moral. Inadmissibilidade. Opinião externada pelo réu
que não acarretou consequências à autora. Dano moral só
reconhecido à pessoa jurídica quando violada sua honra objetiva.
Hipótese inocorrente no caso dos autos. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Elo
Administração Assessoria e Serviços Ltda. em face de Fábio de
Oliveira Rocha, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 152/153,
cujo relatório se adota, condenando a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, julgando improcedente também o
pedido reconvencional, condenando o réu-reconvinte ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 156/164), aduzindo que embora
seja livre a manifestação de pensamento, tal direito não é absoluto,
não sendo admitida a veiculação de informações ofensivas à honra e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005338-64.2020.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 3/8
imagem das pessoas. Afirma que o teor da publicação emitida pelo
réu tece crítica pejorativa sobre seu desempenho comercial,
ultrapassando o limite do aceitável, atingindo a honra objetiva da
pessoa jurídica. Sustenta, ainda, que a justiça gratuita foi
indevidamente concedida ao réu, pois gasta com seu imóvel uma
média mensal de R$ 3.530,00 entre financiamento, taxa condominial e
IPTU, o que ultrapassa o valor recebido a título de auxilio doença.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões a fls. 170/186.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação indenizatória ajuizada
pela pessoa jurídica autora em face do réu, aduzido que ele é
morador de um dos condomínios administrados, e recentemente
chegou ao seu conhecimento que estava maldizendo a empresa
perante conhecidos e demais condôminos, e inclusive publicou em
sua rede social Facebook, palavras ofensivas, com o único intuito de
manchar sua imagem, extrapolando o princípio da liberdade de
expressão.
Citado, o réu afirmou que apenas exerceu seu
direito de expressão, alegando que o fato não acarretou maiores
consequências.
O ilustre magistrado julgou a ação improcedente,
razão pela qual apela a autora.
Data venia do exposto no recurso, o conjunto
probatório não revela razões para se alterar o que restou decidido.
Ainda que o réu tenha postado em sua rede social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005338-64.2020.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 4/8
que a empresa autora “só pensa em dinheiro, não estão nem aí para vc!!” (fl.
06), certo é que não há nos autos prova de que esse fato tenha
gerado dano moral passível de indenização, o qual, no caso, não se
presume.
Isso porque, em se tratando de pessoa jurídica,
embora a possibilidade de sofrer danos morais já tenha sido
reconhecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula no
227), há de se destacar que a ofensa deve ser apta a repercutir na
sua honra objetiva, assim entendida como a sua reputação ou
conceito social.
Nesse sentido:
“A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando
violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a
conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva,
vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza
perante terceiros” (STJ - AgRg no AREsp 149.523/GO, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j. 06/02/2014, DJe 14/02/2014).
Desta feita, fácil constatar que se trata apenas da
opinião do réu, condômino descontente com a administração
ministrada pela ré.
Com efeito, apenas o fato ocorrido não é suficiente
para, por si só, gerar dano moral suficiente a ensejar a indenização
pretendida.
Como bem observou o magistrado a quo:
“Não verifico no texto apresentado nada que denote impacto tamanho a
gerar dano moral a pessoa jurídica - que aliás, ingressando no mercado está sujeita
naturalmente a críticas, desabafos e insatisfações; mormente quando se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005338-64.2020.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 5/8
administração de condomínios, área de extrema sensibilidade humana e geradora
das mais variadas hipóteses de discussões e questionamentos, típicos da reunião de
seres diversos em espaços comuns.
Ora, se ingressou em ramo que tal, no "mercado" em que isto é
presumivelmente existente, com função típica de gerenciar tais conflitos, não se pode
afirmar moralmente ofendida por eles.
Demais disso, não há prova alguma de repercussão no âmbito da
reputação da autora - e lembro, não se pediu por provas.
De outro lado, a reconvenção não deveria sequer ser conhecida - porque
o reclamo indenizatório derivado das missivas da autora-reconvinda conterem a
relação dos inadimplentes não guarda conexão alguma com o fato principal alegado.
Não fosse assim e, por certo, é do interesse - porque não dizer, direto
mesmo - de cada condomínio ter mensalmente as contas prestadas, incluindo
aquelas unidades que não participam devidamente no zelo e cuidado com o bem
comum. Não há qualquer extrapolação neste ponto.
O que se conclui, de tudo o quanto dito: mais um reflexo dos típicos
conflitos existente quando há condomínio e mais ainda, sua administração. Nada
incomum nem anormal.” (fls. 152/153).
Sobre esse ponto examine-se a doutrina:
"Regra geral, 'no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral'.
Mas esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela
jurisprudência, pois 'há danos morais que se presumem, de modo que ao autor basta
a alegação, ficando a cargo da outra parte a produção de provas em contrário; assim,
os danos sofridos pelos pais por decorrência da perda dos filhos e vice-versa, por um
cônjuge relativamente à perda do outro; também os danos sofridos pelo próprio
ofendido, em certas circunstâncias especiais, reveladoras da existência da dor para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005338-64.2020.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 6/8
comum dos homens. Há outros, porém, que devem ser provados, não bastando a
mera alegação, como a que consta da petição inicial (simples aborrecimento,
naturalmente decorrente do insucesso do negócio)'.
Com efeito, em função da diversidade do dano moral pretendido, tem-se
aceito um tratamento diferenciado no que se refere ao ônus probatório" (in "Dano
Moral", Yussef Said Cahali, 2a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1998, pág.
703).
Ou, como ensina Rui Stoco:
"Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não
depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que
irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo
menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção
segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio
subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus
sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante" (in “Tratado de
Responsabilidade Civil”, Ed. RT, 5a Edição, pág. 1381/82).
Na lição de Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o
dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não patrimonial é o que, só atingindo
o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio. Dano dito moral que
resultou em dano patrimonial, dano patrimonial é que é, e não dano moral" (in
"Tratado de Direito Privado", Tomo 26, pág. 30/33).
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida.
Esse tema já foi examinado por este Tribunal em
inúmeras oportunidades:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005338-64.2020.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 7/8
MORAL CC OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pessoa jurídica. Alegação da autora de que
sofreu danos morais por difamação feita pela ré, diante de postagem ofensiva na
rede social (facebook). Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao
réu FACEBOOK e de parcial procedência em relação à corre SILMARA. Insurgência
da corré SILMARA. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Pessoa
jurídica não sofre dano moral estrito, sendo passível de ser indenizada pelo dano
moral decorrente da violação de sua honra objetiva. Ausência de prova da
repercussão do fato na imagem e negócios da autora, com a necessária repercussão
econômica. Dano moral não configurado. Ônus da autora. Exegese do artigo 373, I,
CPC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1007197-85.2018.8.26.0348; Relator (a): Ana Maria
Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2020; Data de
Registro: 08/10/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Publicações supostamente ofensivas na
rede social Facebook. Relato crítico dos réus a respeito do combustível fornecido
pela autora, que, devido à má qualidade, ocasionou falha no funcionamento do
veículo dos requeridos. Ausência de ato ilícito dos réus e dano, no caso concreto.
Postagem crítica, que não chega a ultrapassar o direito de livre manifestação.
Ausência de prova, ademais, de dano suportado pela autora. Pedido reconvencional
de indenização por danos materiais acolhido. Conjunto probatório a indicar a
veracidade do relato dos requeridos, bem como a relação de causa e efeito entre o
abastecimento do automóvel e o defeito apresentado. Ausência, contudo, de dano
moral derivado do fato, que não violou direito da personalidade. Sucumbência
exclusiva da requerente em relação à ação principal. Recurso da autora improvido.
Recurso dos réus provido em parte”. (TJSP; Apelação Cível
1005673-33.2019.8.26.0602;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005338-64.2020.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 8/8
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro:
12/08/2020)
Sobre esse ponto examine-se a decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer
contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada
"indústria do dano moral". (REsp 504639/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 26/06/2003, DJ de 25.08.2003, p. 323).
Da mesma forma, sem razão a autora ao impugnar
a gratuidade deferida na instância inferior, uma vez que não trouxe
aos autos elementos suficientes para comprovar que o autor tenha,
de fato, condições de arcar com as custas e despesas, sem prejuízo
próprio ou de sua família.
Conquanto os gastos indicados pela autora sejam
consideráveis, certo é que que a indignação do réu advém justamente
da divulgação de sua inadimplência perante os demais condôminos.
Nessa conformidade, não merece censura a
respeitável sentença recorrida, que fica mantida em todos os seus
termos, majorando-se, por consequência, os honorários devidos pela
autora apelante para 11% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR